Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-46.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705692-46.2019.8.07.0019 EMBARGANTE: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por José Roberto de Oliveira (Id. 32558760) em face do v. Acordão Id. 32456311, que negou provimento à Apelação interposta pelo Réu. Eis a ementa: “DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, ATUALIZADAS. DEVOLUÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, “no prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”. 2. Não sendo paga a integralidade da dívida, não há purga da mora. Assim, não tem amparo o pedido de restituição do bem objeto gravado com alienação fiduciária, pois, ao não purgar a mora, a consolidação da propriedade operou-se em nome da instituição financeira autora, nos termos das normas de regência. 3. Na ação de busca e apreensão, o valor da causa corresponderá ao valor das parcelas vencidas e vincendas na data em que foi proposta. 4. Julgado procedente o pedido de busca e apreensão, a quantia paga pelo réu para purgar a mora deve ser abatida do valor devido. Eventuais questões concernentes à venda extrajudicial do bem e à apuração do saldo remanescente não podem ser discutidas no bojo da ação de busca e apreensão. 5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.” O recurso foi incluído em pauta para julgamento na 10a Sessão Ordinária Virtual - 3TCV (20/04/2022 até 28/04/2022), conforme certidão Id. 33731678. Na petição Id. 34820871, o Embargante requer a suspensão do presente processo, em atendimento à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça - Tema Repetitivo 1.132. De fato, a controvérsia “definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”, também debatida nestes autos, foi afetada nos autos do ProAfR no REsp 1951888/RS (Tema Repetitivo 1.132), com acórdão publicado no DJe do dia 31.3.2022, nos termos dos arts. 1.036 e seguintes do CPC, in verbis: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO. 1. Delimitação da controvérsia:1.1. Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015”. Há determinação de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão afetada que tramitem no território nacional. Assim, em atendimento, determino o sobrestamento do presente processo, com base nos artigos 313, V, “a”, e 1.036 e seguintes do CPC, ambos do Código de Processo Civil, até a solução definitiva do Tema Repetitivo 1.132 pelo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora